Tribunal: TJBA
Processo: 8086106-34.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8086106-34.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: DALVA PEREIRA LOPES ALVES

Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROFESSORA. URV. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR PROTESTO JUDICIAL AJUIZADO POR SINDICATO. PRAZO PRESCRICIONAL REINICIADO PELA METADE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que, na ação de liquidação individual de sentença coletiva movida contra o
Estado da Bahia
, extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a ocorrência de prescrição. A sentença coletiva transitou em julgado em 21/02/2018, e o juízo de origem entendeu que a presente ação, ajuizada em 18/05/2025, foi proposta fora do prazo quinquenal. A apelante sustenta que a prescrição foi validamente interrompida por protesto judicial ajuizado pelo sindicato da categoria em 23/01/2023, reiniciando o prazo prescricional pela metade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a
execução individual da sentença coletiva
ajuizada pela apelante encontra-se prescrita ou se foi tempestivamente proposta, considerando o
protesto judicial
promovido pelo sindicato da categoria antes do transcurso do prazo de cinco anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ, no
Tema 877
, estabelece que o prazo para ajuizamento de execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, contados do
trânsito em julgado da sentença coletiva
.

4. O trânsito em julgado da sentença coletiva em questão ocorreu em
21/02/2018
, o que fixaria o termo final do prazo prescricional em
21/02/2023
, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932.

5. Constatou-se nos autos que, antes do fim do prazo quinquenal, o
sindicato da categoria (APLB)
ajuizou
protesto judicial
em
23/01/2023
, fato que interrompeu validamente a prescrição, nos termos do art. 202, II, do Código Civil.

6. A interrupção do prazo por protesto judicial promovido por sindicato, em nome de toda a categoria, produz efeitos coletivos, reiniciando a contagem prescricional pela
metade do prazo original (dois anos e meio)
, conforme entendimento firmado pelo
STJ (AgInt no REsp 1957753/DF; REsp 1732027/RJ)
.

7. A presente ação, ajuizada em
1
8
/0
5
/2025
, encontra-se dentro do novo prazo de dois anos e meio, contado de
2
1
/0
2
/2023
, estando, portanto,
tempestiva
.

8. A sentença deve ser anulada para que o feito prossiga na origem, restando prejudicada, nesta fase, a análise das demais questões processuais ou de mérito, à luz da vedação à supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, II, e 932; CC, art. 202, II; Decreto 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.388.000/PR (Tema 877), rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.03.2022.
STJ, AgInt no REsp 1957753/DF, rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 14.03.2022, DJe 29.03.2022.
STJ, REsp 1732027/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 17.05.2018, DJe 21.11.2018.
TJBA, Apelação Cível n. 8179427-31.2022.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 29.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8086106-34.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DALVA PEREIRA LOPES ALVES
e como apelado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, anulando a sentença para afastar o reconhecimento da prescrição, devendo os autos retornar à origem
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-237